Tribunal: TJMT
Processo: 0004560-63.2016.8.11.0059
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004560-63.2016.8.11.0059
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Posse, Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[DEUSIVAN PEREIRA LUZ - CPF: 034.771.911-29 (APELADO), DIANATAN FERREIRA JORGE - CPF: 862.605.291-04 (ADVOGADO), LEIRIVAL MONTEIRO DE OLIVEIRA (APELANTE), WUEINER CRUZEIRO ASSIS VILELA - CPF: 243.822.801-68 (ADVOGADO), LUANA COSTA LICO - CPF: 415.055.918-05 (ADVOGADO), JODACY GASPAR DANTAS - CPF: 284.278.581-91 (ADVOGADO), LEIRIVAL MONTEIRO DE OLIVEIRA - CPF: 545.857.751-53 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO – POSSE COMPROVADA POR DOCUMENTOS E OITIVA DE TESTEMUNHAS EM AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO – IMINÊNCIA DE TURBAÇÃO E/OU ESBULHO DEMONSTRADA – REQUISITOS DO ART. 567 DO CPC PRESENTES –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

O interdito proibitório é uma ação de natureza possessória, podendo ser proposta por possuidor que tenha justo receio de ser molestado em sua posse, requerendo ao juiz que lhe proteja da turbação ou do esbulho iminente por meio de mandado proibitório.

Tendo a parte autora cumprido com o seu ônus processual, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC, demonstrando, por documentos, laudo pericial e oitiva de testemunhas em audiência de instrução, que a posse anterior está na iminência de sofrer turbação ou esbulho, é de se julgar procedente o pedido inicial.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por LEIRIVAL MONTEIRO DE OLIVEIRA

contra a sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Porto Alegre do Norte que, nos autos da Ação de Interdito Proibitório nº 4560-63.2016.811.0059,
julgou procedentes
os pedidos constantes da inicial, para manter a proteção possessória do autor em face da turbação sofrida, determinar que o requerido se abstenha de qualquer ato atentatório ao livre exercício de posse do requerente na área objeto da lide, sob pena de multa de R$1.000,00 (um mil reais) e, por fim, condenar o réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Nas razões recursais de id. 23029032, o apelante alega, em síntese, a-) inexistência de análise na sentença das provas de sua posse; b-) longevidade e mansidão de sua posse, bem como a existência de outras provas do exercício possessório; d-) interesse da apelada em molestar sua posse; d-) inexistência de posse da apelada.

Requer o provimento do recurso, para ser reformada a decisão atacada, pela improcedência do feito.

Mesmo devidamente intimado o apelado deixou de apresentar suas contrarrazões, conforme conclui a certidão de ID 23029989.

É o relatório.

Peço dia.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara, sentença não merece reparos.

O apelado interpôs a presente Ação de Interdito Proibitório em face do apelante, para tanto, alegou ser legítimo proprietário e possuidor da área denominada Sítio Bom Bosque, de 14.216,809m2, localizada às margens do rio Tapirapé, em Porto Alegre do Norte - MT.

Asseverou que desde o ano de 2006 exerce a posse e propriedade do imóvel, turbadas em setembro de 2016 pelo réu.

Pois bem.

Acerca do instituto do interdito proibitório, Orlando Gomes ensina:

"O interdito proibitório é ação possessória, de caráter preventivo, para impedir turbação ou esbulho.
O possuidor ameaçado de sofrê-los previne o atentado, obtendo mandado judicial para segurar-se da violência iminente. Para impetrar o interdito proibitório, basta que o possuidor receie de ser molestado em sua posse.
A pretensão dirige-se contra quem tenta a turbação ou o esbulho. A ação preventiva do possuidor tem cabimento tanto quando há ameaça de turbação como de esbulho". (In: Direitos Reais, 18ª ed., pg. 94, Rio de Janeiro, Forense, 2002) (grifo nosso)

O interdito proibitório é uma ação de natureza possessória, podendo ser proposta por possuidor que tenha justo receio de ser molestado em sua posse, requerendo ao juiz que o proteja da turbação ou do esbulho iminente, por meio de mandado proibitório, sob pena pecuniária, nos termos do artigo 567 do CPC,
in verbis
:

“Art. 567. O possuidor direto ou indireto que tenha justo receio de ser molestado na posse poderá requerer ao juiz que o segure da turbação ou esbulho iminente, mediante mandado proibitório em que se comine ao réu determinada pena pecuniária caso transgrida o preceito.”

Dessa forma, tal instituto visa a impedir a concretização de uma ameaça à posse, sendo indispensável que a parte interessada demonstre a posse anterior, bem como a ameaça de turbação ou esbulho e o justo receio de que seja efetivada tal ameaça.

Humberto Teodoro Júnior,
in
Curso de Direito Processual Civil, Rio de Janeiro: Forense, 2005, p. 148-149, ensina:

"
Enquanto os interditos de reintegração e manutenção pressupõem lesão à posse já consumada, o interdito proibitório é de natureza preventiva e tem por objetivo impedir que se consume danos apenas temido
(...)

No mesmo sentido, a lição do mestre Darcy Bessone,
in
Direitos Reais. São Paulo, Saraiva, 1988, p. 295-296.

"
A proteção possessória refere-se assim, ao jus possessionis, abrangente dos direitos derivados da posse. Não é própria para o resguardo do jus possidendi, isto é, do direito de possuir, que cabe ao proprietário e pode caber ao titular de direito real sobre coisa alheia (...) ou mesmo ao titular de certos direitos pessoais (...). Assim, a ação reivindicatória, que visa a assegurar a posse ao dono, não integra a proteção possessória. A imissão de posse não é ação do possuidor, fundada no jus possessionis, mas, sim, ação do proprietário, fundada no domínio, e, por consequência, no jus possidendi
."

No caso dos autos, extrai-se do conjunto probatório, que o autor/apelado está na posse do imóvel há mais de 20 (vinte) anos, conforme os documentos juntados, como contrato de cessão de direitos possessórios da área descrita na exordial, constando como outorgante cedente Agnaldo Pereira Matos e o autor/apelado como outorgado cessionário; o memorial descritivo do bem imóvel, contendo os limites e confrontações e fotos do local; além dos testemunhos prestados por Agnaldo Pereira Matos e Manoel Martins Cardoso, que Informaram ser o autor possuidor da área descrita na iicila há aproximadamente 10 (dez) anos, dispensando a ela zelo e cuidado, como se proprietário fosse, demonstrado, assim, o exercício do poder de domínio pelo autor.

Ficou evidenciado, ainda, pela prova oral produzida na instrução, que o requerido/apelante, embora alegue ter o direito possessório sobre a área em litígio, não faz uso da área.

Resta comprovado nos autos que a posse do autor/apelado é mais antiga e melhor, ou seja, justa e mansa, sem vícios.

Destarte, restando caracterizado que a posse exercida pela autor atende aos requisitos acima elencados, quais sejam, posse mansa e justa, sem violência, merece acolhimento o pedido inicial.

Assim, não sendo os argumentos lançados aptos a modificar a decisão atacada, demonstrada a posse anterior da recorrida e a ameaça ou turbação efetivada pelo recorrente, impõe-se a manutenção da procedência do feito em primeiro grau, para garantir a manutenção da posse à apelada e a proibição de novos atos dos apelantes que prejudiquem isto.

Com essas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais, em sede recursal, para a quantia equivalente a 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2020